Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por executado e exequentes contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva relativo a reajustes previstos na Lei Distrital no 5.184/2013. 2. O executado/agravante, Distrito Federal, alega omissões e contradições quanto à prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, aplicação da Taxa Selic e suposto bis in idem. Os exequentes/agravados sustentam omissão quanto à necessidade de majoração de honorários com base no art. 85, §11, do CPC.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto às teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, incidência da Taxa Selic e alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) verificar se a ausência de majoração de honorários sucumbenciais configura omissão sanável.
III. Razões de decidir
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. O acórdão embargado afastou expressamente a alegada prejudicialidade externa, o suposto risco de dano inverso ao erário, a tese de inexigibilidade do título por violação ao Tema 864 do STF, a alegação de existência de bis in idem na aplicação da Taxa Selic e a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
8. Inexiste omissão quanto à majoração de honorários, pois a decisão recorrida não fixou honorários, e a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe verba previamente arbitrada.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos exequentes/agravados e do executado/agravante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730492, AI no 0733242-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 13/07/2023, DJe 02/08/2023.